Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 26078316), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Relatou o autor ter efetuado compra de um ar-condicionado no site da empresa, ora recorrida, no entanto o produto jamais foi entregue no endereço cadastrado. Aponta que tentou contato com a requerida para resolução do problema, sem sucesso. Requereu a condenação da ré à entrega do produto adquirido, além da reparação por danos morais.
3. Trata-se recurso (ID 25720996) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender pela ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.
4. Nas razões recursais, alega que adquiriu um ar-condicionado no site da empresa recorrida, no entanto o produto não foi entregue. Afirma que tentou contato com empresa ré por meio de mensagem eletrônica. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas. Aponta que o valor pago referente ao anúncio de R$ 659,93 era plausível, uma vez que o site estava em promoção. Pugna pela condenação da ré à entrega do produto adquirido, bem como ao pagamento pelos danos morais sofridos.
5. Da análise dos autos, infere-se que o autor/recorrido foi vítima de fraude. Conforme troca de e-mails anexada aos autos pelo requerente (ID 25720962), verifica-se que, apesar de constar a logomarca da empresa recorrida, o endereço de e-mail possui outro remetente, qual seja, “contato@megaofertas72h.com”.
6. Ademais, ainda que o valor do ar-condicionado (R$ 659,93) fosse considerado usual, ao analisar o boleto de pagamento anexado pelo autor/recorrente (ID 25720963), percebe-se que a quantia descrita foi direcionada a uma terceira pessoa (Kairo Sousa e Silva) e não à empresa recorrida.
7. Indiscutível a culpa do consumidor que efetuou o pagamento do boleto, sem verificar a veracidade, pois revela a falta dos deveres de prudência, precaução e cautela mínima esperados do homem médio diante de qualquer situação ou circunstâncias.
8. Desse modo, conclui-se que não há como condenar à requerida por um ato pelo qual não contribuiu.
9. Portanto, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.